Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DUPLICIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. CABIMENTO.

1. Tendo o título exequendo estabelecido expressamente o termo inicial dos juros de mora, bem como a planilha de cálculos homologada pela decisão agravada observado tais parâmetros e incluído em seus cálculos os valores atinentes aos juros moratórios, não há que se falar na fluência de novos juros desde a data da elaboração da planilha de cálculos, sob pena de duplicidade.

2. A correção monetária destina-se a preservar a atualidade da moeda, implicando a recomposição de seu valor da moeda, de forma a preservar os efeitos da inflação. Deste modo, por não se tratar de incremento à condenação mostra-se necessário que os valores discutidos judicialmente sejam constantemente atualizados no curso da demanda, em virtude do decurso do lapso temporal até sua conclusão, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa. 2.1 Neste cenário, reputo que, diante do lapso temporal entre a elaboração dos referidos cálculos e sua homologação, justifica-se que o referido valor seja devidamente atualizado, para que recomponha seu valor real em face dos índices inflacionários desde a data da elaboração da última planilha de cálculos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.